Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-39.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – ICMS – Lançamento por homologação – Valores são declarados pelo contribuinte – Desnecessidade de prévio procedimento administrativo – Súmulas 436 do STJ e 26 desta Corte – CDA preenche requisitos do art. 5o, § 2o da Lei de Execução Fiscal – Taxa SELIC – Possibilidade de incidência – Súmula 27 do TJ/SP – Multa devida –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – ICMS – Lançamento por homologação – Valores são declarados pelo contribuinte – Desnecessidade de prévio procedimento administrativo – Súmulas 436 do STJ e 26 desta Corte – CDA preenche requisitos do art. 5o, § 2o da Lei de Execução Fiscal – Taxa SELIC – Possibilidade de incidência – Súmula 27 do TJ/SP – Multa devida – Bitributação – Inexistência – Recurso desprovido.